Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742501-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 D E S P A C H O Em análise aos autos de origem (execução de título extrajudicial n. 0722452-56.2021.8.07.0001), verifica-se que, opostos embargos à execução pelo ora reclamante (n. 0722452-56.2021.8.07.0001), em 19.12.2023, foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido para extinguir a execução, ante a inexequibilidade do título, resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse sentido, intime-se o reclamante para dizer se remanesce interesse no prosseguimento desta Reclamação. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator